Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012719-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (AGRAVANTE), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXISTÊNCIA DE
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO.
PREJU
DICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.
DÍVIDA CONFESSADA
.
SUSPENSÃ
O DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação aos terceiros executados José Thomé
Prediger
e Vera Lucia
Marcusso

Prediger
, até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro n. 1003897-80.2023.8.11.0050. O agravante sustenta que a suspensão é indevida, ante a inexistência de
prejudicialidade
externa, considerando que o contrato objeto
da rescisão foi celebrado em 2012 e que o inadimplemento é anterior ao ajuizamento da ação, além de já haver confissão de dívida pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para suspensão da execução por
prejudicialidade
externa, à luz da existência de ação de rescisão contratual conexa ao negócio jurídico subjacente ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
prejudicialidade
externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, busca evitar decisões contraditórias, mas sua aplicação exige demonstração concreta de interdependência entre as causas e risco efetivo de contradição de julgados.

O art. 784, §1o, do CPC assegura a autonomia do processo executivo, impedindo que a simples propositura de ação relativa ao débito impeça seu regular prosseguimento.

A ação de rescisão contratual foi ajuizada em 2023, mas versa sobre negócio jurídico celebrado em 2012, cujo inadimplemento perdura desde 2016, afastando
a caracterização de fato novo
.

O executado José Thomé
Prediger
confessou expressamente a existência de dívida incontroversa no valor de R$ 7.015.672,39, revelando ausência de controvérsia substancial apta a justificar a suspensão do feito executivo.

A execução encontra-se em fase avançada, ao passo que a ação de rescisão ainda se encontra em fase inicial, sendo a suspensão medida desproporcional e potencialmente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de ação de rescisão contratual não configura, por si só,
prejudicialidade
externa apta a justificar a suspensão de execução de título executivo extrajudicial.

A
prejudicialidade
externa exige demonstração de interdependência concreta e risco efetivo de decisões contraditórias.

A confissão de dívida e a antiguidade do negócio jurídico afastam o reconhecimento de fato novo e impedem o sobrestamento dos atos executivos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012719-43.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação aos terceiros Thomé
Prediger
e esposa Vera Lucia
Marcusso

Prediger
, até a prolação da sentença dos autos n. 1003897-80.2023.8.11.0050.

O agravante alega que a suspensão do feito foi acolhida em razão da Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro n. 1003897-80.2023.8.11.0050, promovida por Mario
Golon
e outros em desfavor de José Thomé
Prediger
, e o agravado arguiu
fato novo
, justificando que, na hipótese de aquele feito ser julgado procedente, não subsistiria mais a obrigação do pagamento.

Aduz que o sobrestamento da execução é indevido, pois não há
prejudicialidade
externa.

Sustenta que o negócio jurídico, objeto daquela demanda (rescisão contratual) foi feito em 2012, portanto, há mais de 13 anos, e o alegado descumprimento da avença perdura há mais de
8
anos, não se tratando de fato novo.

Diz que o ajuizamento de ação autônoma não constitui causa para suspender a execução, conforme dispõe o art. 784, §1o, do CPC.

Afirma que a ação executiva já se encontra em fase bastante adiantada, tendo sido já julgada, e a suspensão apenas favorece a confessa renitência do agravado.

Aponta ainda risco de dilapidação de patrimônio pelo devedor.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
282582853
.

Contraminuta no Id
287822865
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada, o
juízo de origem
fundamentou que, na hipótese de a Ação
de
Rescisão Contratual ser julgada procedente, não subsistirá a obrigação de pagamento dos terceiros em relação à parte executada, caracterizando-se, assim, situação de
prejudicialidade
externa autorizadora da suspensão processual, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que inexiste
prejudicialidade
externa, pois o negócio jurídico subjacente à ação de rescisão contratual foi celebrado em 2012, e o alegado descumprimento contratual pelos agravados perdura há mais de
8
anos, não constituindo fato novo.

Sustenta que a ação de rescisão também não é nova, tendo sido ajuizada em 29/12/2023.

Argumenta que a demanda executiva já transitou em julgado, o que afastaria a interdependência com a ação de rescisão contratual, e que a suspensão viola expressamente o art. 784, §1o, do CPC, que garante ao credor o direito de promover a execução independentemente de qualquer ação relativa ao débito constante de título executivo.

Aduz que a suspensão só favorece os agravados, que são devedores confessos e permanecem explorando os bens imóveis que geram rendimentos sem a devida contraprestação, e que há risco de dilapidação patrimonial, visto que já foi registrada alienação fiduciária em relação ao imóvel matriculado sob n. 9.541.

Ressalta que o próprio executado José Thomé
Prediger
confessou, em manifestação nos autos n. 1000441-
76.2023.8.11.0033, a existênc
ia do valor incontroverso de R$
7.015.672,39.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que a existência da ação de rescisão contratual constitui fato novo juridicamente relevante e configura questão prejudicial, pois caso seja julgada procedente, não haveria mais obrigação de pagamento aos executados, considerando que os imóveis retornariam ao patrimônio do Sr. Mario
Golon
.

Sustentam que não são devedores originários da execução, mas apenas terceiros, e que a suspensão é medida necessária para evitar decisões contraditórias e aguardar o deslinde da questão prejudicial.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que o agravante promove execução originalmente em face de Mario
Golon
e sua esposa, Marli de Oliveira
Golon
, tendo sido posteriormente deferida
à
penhora de direitos creditórios que estes possuiriam em face dos agravados, José Thomé
Prediger
e sua esposa, decorrentes de contrato de compra e venda de imóveis rurais.

De início, destaco que o instituto da
prejudicialidade
externa, previsto no art. 313, V, "a", do CPC, tem por finalidade evitar decisões judiciais conflitantes, visando à segurança jurídica e à economia processual. Entretanto, sua aplicação não é automática nem imperativa, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas de cada caso.

É
necessário destacar que o art. 784, §1o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o cr
edor de promover-lhe a execução
"
. Tal dispositivo visa garantir a autonomia do processo executivo, impedindo que o devedor possa, por meio do ajuizamento de outras ações, obstaculizar a satisfação do crédito do exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ação discutindo o débito não impede o prosseguimento da execução, sendo a suspensão medida excepcional.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃ
O JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. PROBABIL
IDADE
DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e
decide,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar
a
execução garantida. Incidência da Súmula
n .
83 do STJ.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ .

4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do
preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos
arts
. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ .

5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.

6. A incidência da Súmula
n .

7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
.

7.
Agravo interno desprovido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2044658 PR 2021/040
2078-9, Relator
: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

No presente caso, verifica-se a existência de circunstâncias fáticas que afastam a suspensão da execução. O negócio jurídico objeto da ação de rescisão contratual foi celebrado no ano de 2012, sendo que o suposto inadimplemento contratual por parte dos agravados perdura desde 2016, ou seja, há mais de oito anos, o que inviabiliza a caracterização de “fato novo”. Ademais, há confissão expressa de dívida por parte do executado José Thomé
Prediger
, que
reconheceu,
em manifestação nos autos n. 1000441-76.2023.8.11.0033, datada de 03/07/2024, a existência de débi
to incontroverso no valor de R$
7.015.672,39.

Como bem demonstrado pelo agravante, o princípio da autonomia dos processos executórios, consagrado no art. 784, §1o, do CPC, visa justamente evitar manobras protelatórias por parte dos devedores, que poderiam facilmente obstruir a satisfação do crédito mediante o simples ajuizamento de ações declaratórias ou anulatórias do título executivo.

Ora, no presente caso, considerando que a ação de rescisão contratual
encontra-se
em fase inicial, enquanto a execução já se encontra em estágio avançado, além da confissão do próprio executado quanto à existência de débito, não se mostra razoável a suspensão do processo executivo.

Ademais, o argumento dos agravados de que a eventual procedência da ação de rescisão contratual faria desaparecer o crédito exequendo não se sustenta. Isto porque, ainda que eventualmente procedente a ação de rescisão, haveria apenas uma alteração na natureza da obrigação, substituindo-se a entrega dos imóveis pelo pagamento de indenização ou compensação pelos valores já pagos, conforme o próprio executado José Thomé
Prediger
alegou em sua contestação naqueles autos ao invocar a teoria do adimplemento substancial.

Portanto
, no presente caso, não estão preenchidos os requisitos para a suspensão da execução por
prejudicialidade
externa, devendo ser reformada a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento dos atos executivos em relação aos agravados.

D
esta Câmara
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de valor constante de Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de suspensão do processo, formulado com fundamento na existência de Ação Revisional em trâmite. Os agravantes alegam que a pretensão formulada tem amparo no art. 313, V, do CPC, em virtude de perícia determinada em feito
conexo.
Argumentam
também que a Execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, conforme art. 805 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar a viabilidade de suspender Ação de Execução de Título Extrajudicial em virtude da existência de Ação Revisional com perícia em curso e de decisão que sobrestou incidentalmente os Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §1o do art. 784 do CPC autoriza o credor a promover a execução do título executivo extrajudicial, ainda que exista Ação judicial relativa ao débito.

A propositura de Ação Revisional não descaracteriza a mora nem impede o prosseguimento da Execução, conforme enuncia a Súmula 380 do STJ.

A decisão que suspendeu os Embargos à Execução limitou-se àquele incidente, sem estender seus efeitos à Execução principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de Ação Revisional com perícia em curso não impede o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (art. 784, §1o, do CPC).

2.
O sobrestamento dos Embargos à Execução não gera, por si só, efeito suspensivo sobre a Execução principal”
.
(N.U 1009223-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15-05-2025).

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução em relação aos agravados José Thomé
Prediger
e Vera Lucia
Marcusso

Prediger
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025